Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-96.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001090-96.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SORRISO (IMPETRADO), KARINE STEPHANI SCHEREN QUEIROZ - CPF: 047.009.201-73 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1001090-96.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Banco Losango S.A
– Banco Múltiplo

Impetrado:

Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sorriso.

Litisconsorte

Karine Stephani Scheren Queiroz Schitnieski

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE PROTÇÃO AO CRÉDITO ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança, se o Impetrante pretendia a dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de retirar o nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, no momento em que foi impetrado o Mandado de Segurança a obrigação já havia sido cumprida.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida em 25.09.2020, na ação principal, feito no
1007085-19.2020.8.11.0040
, em curso no Juizado Especial em epígrafe, que deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão do registro do débito em cadastro de inadimplentes em razão dos débitos objeto da presente ação, até o seu julgamento final. O prazo para cumprimento foi fixado em cinco dias, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 500,00.

A liminar pleiteada no presente feito foi indeferida, em razão da petição juntada nos autos principal informando o cumprimento da liminar.

A autoridade apontada coatora prestou informações, conforme se verifica no ID 72589954.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 71851469).

VOTO

Egrégia Turma;

Como a pretensão da Impetrante era afastar os efeitos da decisão proferida em 25.09.2020, no sentido de seja afastada a multa cominada ou reduzido o seu valor, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento da liminar.

Contudo, ressai dos autos que tal providencia já havia sido tomada antes da impetração do presente Mandado de Segurança, pois de acordo com o processo principal em 10.11.2020, foi digitalizada petição informando o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirado do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não há que falar em aplicabilidade de multa ou dilação de prazo para cumprimento da obrigação.

Assim, entendo que o presente
mandamus
perdeu o seu objeto, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021